Tribunal: TJMT
Processo: 1008662-44.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008662-44.2019.8.11.0015
EMBARGANTES: EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO e FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI
EMBARGADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALEGADO ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração, opostos por EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO e FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI, visando sanar suposto erro de fato na decisão monocrática desta Magistrada (Id 93977003), que indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou a intimação dos mesmos para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Nas razões recursais coligidas no Id 95136995, os embargantes apontam que o decisum possui erro de fato, afirmando que este “consiste na existência de equívoco no julgamento, de tal forma que a decisão toma como existente a possibilidade de os Embargantes arcarem com as custas judiciais, o que não é possível, visto que além de possuírem várias dividas em execução a sua renda atual é totalmente destinada para manter as suas despesas e de sua família” (sic).
Pedem, assim, o acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar o vício apontado, e, via de consequência, sejam-lhes concedidos os benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
No caso concreto, o vício apontado pelos embargantes reside no fato de que possuem várias dívidas em execução e que a renda atual dos mesmos é totalmente destinada para manter as suas despesas e de sua família, viabilizando-se, assim, o deferimento da gratuidade de justiça no presente caso.
A saber, os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Pois bem. Tanto a jurisprudência quanto a doutrina entendem que os embargos de declaração podem ser utilizados, de forma excepcional, para a correção de erro de fato, conforme previsto no artigo 966, VIII, e § 1o, do CPC. Portanto, uma vez verificado que a decisão se baseou em fato equivocado, é permitido ao julgador sanar o equívoco, acolhendo os embargos de declaração opostos pela parte e, se for caso, imprimindo efeito modificativo (ED-ARR-10171-53.2016.5.15.0053, 3a Turma, Relator Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 21/02/2020).
Entretanto, não verifico no presente caso, o alegado vício apontado pelos embargantes.
Como cediço, o art. 5o, inciso LXXIV da Constituição da República, garantiu o mínimo, ou seja, a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a sua necessidade, elevando este direito a status de direito e garantia fundamental. Entretanto, nada impede que a Lei Ordinária conceda mais que o legislador constitucional. O que não pode fazer a lei de hierarquia inferior é conceder menos do que a Constituição da República assegura.
Assim, a Lei no. 1.060/50 foi recepcionada na íntegra pela atual Constituição de 1988, não tendo a segunda restringido, ou melhor, deixado de recepcionar o estabelecido no art. 4o, § 1o da Lei no. 1.060/50, ou seja, a presunção de necessidade para as pessoas naturais.
A Lei no. 1.060/50, no seu art. 2o, § único, determina apenas que a gratuidade de justiça será deferida àquele que não pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e/ou de sua família. Cabe, ainda, ressaltar que milita em favor dos embargantes, uma presunção de iuris tantun de veracidade, quanto a situação de juridicamente necessitados, conforme determina o art. 4°, § 1°, da Lei n°. 1060/50.
Entretanto, mesmo se tratando de pessoa natural, pode o Magistrado requerer a comprovação da necessidade, caso entenda pertinente, quando há indícios de que o requerente possui condições de arcar com as despesas processuais, tais como, local em que reside, natureza da lide, entre outros. Nesse passo, é necessário que a hipossuficiência financeira esteja muito bem caracterizada, o que não ocorre na hipótese.
Conforme decisão monocrática proferida por esta relatora os embargantes Felipe Brescovit Berticelli e Edimar José Vemdruscolo, na exordial, se qualificam como produtor rural e empresário, respectivamente, fato que não coaduna com a alegação de hipossuficiência.
Ademais, conforme mencionado alhures deixaram de apresentar declarações de Imposto de Renda dos últimos anos, comprovantes de rendimentos, juntando aos autos apenas relação de processos extraídas do PJE, evidenciando ações que respondem, extratos dos órgãos de proteção ao crédito e extratos de conta bancária, documentos estes que não demonstram, por si sós, a impossibilidade dos recorrentes arcarem com as custas processuais, sobretudo diante da movimentação financeira de altos valores, conforme Id. 83308460, e da possibilidade da existência de outras contas bancárias vinculadas aos embargantes.
Desta forma, vale relembrar que a assistência judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Dessarte, não subsistindo nenhum vício na decisão embargada, mas mero inconformismo dos recorrentes, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.
A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.” (N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão.
Por fim, advirto os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.